Tribunal: TJDFT
Processo: 0708168-04.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO EFEITO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL DA TERRACAP ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 619/STJ. MERA DETENÇÃO DE BEM PÚBLICO. POSSE PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE BOA-FÉ. BEM DE FAMÍLIA. IRRELEVÂNCIA PARA OBSTAR A IMISSÃO. EDITAL DE LEILÃO. VENDA “AD CORPUS”. ALEGAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de imissão na posse ajuizada pelos arrematantes de bem de propriedade da Terracap, determinando, assim, a imissão destes na posse de unidades ocupadas pelos réus no imóvel arrematado em leilão público da TERRACAP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se cabe redistribuição por dependência à 5a Turma Cível e julgamento conjunto com ação indenizatória por benfeitorias; (ii) estabelecer se os apelantes exercem posse de boa-fé e possuem direito à indenização ou retenção pelas benfeitorias realizadas; (iii) analisar se a alegação de bem de família pode impedir a imissão na posse; (iv) examinar a validade da arrematação e a alegação de dilapidação do patrimônio público, bem como os efeitos da gratuidade de justiça sobre a condenação em honorários e custas
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redistribuição por dependência não se aplica, pois não há prevenção, e a conexão com a ação de indenização por benfeitorias é afastada em razão da Súmula 235 do STJ, já tendo havido sentença naquele processo.
4. O edital de leilão da TERRACAP prevê a venda na modalidade “ad corpus” e expressamente incorpora as benfeitorias ao imóvel, sem obrigação de indenização pelo arrematante
5. Os documentos dos autos de origem demonstram que, após procedimento de licitação, a TERRACAP e a empresa agravada firmaram escritura pública de compra e venda de imóvel urbano com alienação fiduciária do imóvel. 5.1. Quaisquer ocupações de terceiros sobre o bem público não são capazes de gerar direito à posse, mas mera detenção. 5.2. Se os agravantes ocupam imóvel público não podem ser considerados possuidores do bem, na esteira do que prescreve o artigo 1.208 do Código Civil, muito menos de boa-fé.
6. A posse exercida pelos apelantes é precária, pois seus contratos de cessão não produziram efeitos perante a TERRACAP, credora fiduciária. Ademais, ouve ciência inequívoca da alienação fiduciária e do risco de consolidação da propriedade, o que afasta a boa-fé.
7. A Súmula 619 do colendo Superior Tribunal de Justiça preconiza que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.
8. A alegação de bem de família não se aplica para obstar imissão de posse pelo legítimo proprietário, pois a Lei no 8.009/1990 protege apenas contra atos de constrição em execução, não contra ação possessória fundada em arrematação pública.
9. O preço alcançado no leilão goza de presunção de legitimidade e não pode ser infirmado por avaliações unilaterais, afastando a tese de dilapidação do patrimônio público.
10. A gratuidade de justiça suspende a exigibilidade, mas não afasta a condenação em custas e honorários, que foram corretamente fixados e majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A redistribuição por dependência e a reunião por conexão não se aplicam quando já houver sentença em processo conexo, nos termos da Súmula 235/STJ. 2. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, conforme orientação da Súmula 219, do STJ. 3. O instituto do bem de família não constitui óbice à imissão de posse pleiteada pelo arrematante em hasta pública. 4. O valor de arrematação em leilão público presume-se legítimo e não pode ser infirmado por laudos unilaterais. 5. A concessão da gratuidade de justiça não exclui a condenação em custas e honorários, apenas suspende sua exigibilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXIV e LXXVIII, e 37; CC, arts. 1.201, 1.202, 1.219, 1.220, 1.255 e 290; CPC/2015, arts. 55, 81 do RITJDFT, 98, §3o, 292, 313, V, “a”, 355, I, e 1.012, §§3o e 4o, e 85, §§2o e 11; Lei no 8.009/1990, art. 1o; Lei no 9.514/1997, arts. 22, 23 e 30.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 235 e 619; STJ, REsp 1816760/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.11.2019, DJe 11.09.2020; STJ, AREsp 1725385/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09.04.2021; TJDFT, Acórdão 1744543, 0716427-59.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 15.08.2023, DJe 29.08.2023.